Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para: (i) declarar o período de 1.068 dias de atividades pedagógicas exercidas pela autora no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Santa Maria, atual UNIEB, como de efetivo magistério, computando-se para fins de aposentadoria especial e abono permanência; e (ii) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do abono de permanência retroativo, que deverá ser computado desde o momento em que a autora passou a ter direito à aposentadoria especial.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. Prescreve o art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95: “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Na hipótese, a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo de verbas relativas a abono de permanência, no entanto, não discriminou quaisquer valores. Vale ressaltar a inexistência de óbice técnico para a delineação do aludido montante, aliás, a parte recorrida juntou propriamente planilha de cálculos em sua petição inicial. É certo que a sentença ilíquida não esgota sua prestação jurisdicional e, inclusive, prejudica o pleno contraditório. Portanto, configurada a iliquidez, deve a sentença ser anulada.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por iliquidez acolhida. Sentença anulada.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.